Tribunal: TJMT
Processo: 1008197-71.2019.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008197-71.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GERSON MATTEI - CPF: 580.988.870-49 (APELADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), JAIR MATTEI - CPF: 580.988.790-20 (APELADO), SERGIO LUIS MATTEI - CPF: 443.366.400-68 (APELADO), AGROPECUARIA MANANCIAL LTDA - ME - CNPJ: 19.579.517/0001-05 (APELANTE), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (ADVOGADO), ALAN SALVIANO DOS SANTOS - CPF: 889.555.751-49 (ADVOGADO), JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONSTRIÇÃO INDEVIDA – MANIFESTAÇÃO DE RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE OBSTOU A PARTE A FAZER AS PROVAS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 90 §4o DO CPC – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO PELA METADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Reconhecido o direito da parte autora, nos Embargos de Terceiro, de produzir prova da situação da conta conjunta para fins de confirmação da constrição indevida pelo réu e posterior reconhecimento do pedido pela parte adversa, não há falar que a parte autora deu causa a constrição indevida.

O artigo 90, § 4o, CPC é expresso ao afirmar que se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
AGROPECUÁRIA MANANCIAL LTDA-ME
contra sentença proferida nos autos dos Embargos de Terceiro que declarou extinto o processo, nos termos do artigo 487, III alínea “a” do CPC, condenando a parte embargada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o proveito econômico obtido pelo embargante (20% do valor a ser liberado).

Explica a apelante que o objeto da demanda residia exclusivamente sobre a possibilidade ou não da penhora em conta corrente conjunta recair sobre a totalidade do numerário, o que até o ano de 2.022 era admitido por boa parte da jurisprudência; que os apelados tinham toda a possibilidade de demonstrar a individualização dos valores penhorados, trazendo aos autos prova de que aquele valor constrito era a totalidade dos recursos dos condôminos, que não tinham investimentos particulares no momento da penhora, enfim, tinham condições de trazerem a verdade dos fatos, mas, ficaram apenas no argumento de que o valor pertencia há quatro sócios e que deveria ser rateado em parte iguais.

Defende que a súmula 303 do STJ é clara no sentido de que quem deve arcar com os honorários de sucumbência é quem deu causa à constrição indevida.

Colaciona julgados e complementa que
“resta clara que os apelados são os únicos responsáveis pela constrição em suas contas bancárias, já que aderiram a modalidade de conta conjunta e, portanto, devem suportar o pagamento da verba honorária de sucumbência e custas processuais, já que deram causa aos embargos de terceiro”.

Alternativamente, requer seja aplicado o art. 90, §4o do CPC e, assim, reduzir os honorários sucumbenciais pela metade, pois é isto que prevê a legislação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
AGROPECUÁRIA MANANCIAL LTDA-ME
contra sentença proferida nos autos dos Embargos de Terceiro que declarou extinto o processo, nos termos do artigo 487, III alínea “a” do CPC, condenando a parte embargada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o proveito econômico obtido pelo embargante (20% do valor a ser liberado).

Segundo entendimento consagrado na súmula 303 do STJ,
“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.”

Pois bem,

No caso, muito embora o acordão posterior tenha anulado a sentença, a conclusão do acordão foi da necessidade

“de ser esclarecido a efetiva titularidade coletiva das contas bancárias, nas quais foram afetados os ativos financeiros, bem assim a individualização dos valores ali encontrados, isto é, se realmente pertencentes ao citado Condomínio (origem), bem como, se pertencem em partes iguais aos embargantes e aos executados.”.

Até aí, não há nenhuma decisão acerca da constrição, se devida ou indevida.

Ocorre que, após a retomada do processo e o deferimento de todas as provas pretendidas já pelo juízo “a quo”, a apelante informou nos autos que, pelo julgamento do

TEMA IAC No 12 DO STJ, que consolidou a matéria no sentido de que “É presumido, em regra, o rateio em partes iguais do numerário mantido em conta corrente conjunta solidária quando inexistente previsão legal ou contratual de responsabilidade solidária dos correntistas pelo pagamento de dívida imputada a um deles”,
seria irracional insistir na oposição à liberação dos valores, de modo que a Embargante concorda com o pedido inicial de liberação de 75% dos valores penhorados.

Nesse cenário, se de um lado a concordância da apelante obstou a produção da prova, reconhecido no acordão anterior, quanto a situação envolvendo a conta conjunta e a eventual constrição indevida por parte da apelante, o que impede o reconhecimento de que o apelado (parte autora) deu causa a constrição; do outro lado, é incontroverso que a apelante concordou com a procedência do pedido, de modo que deve ser aplicado o artigo 90 §4o., do CPC.

A redação do artigo mencionado é a seguinte:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou
em reconhecimento do pedido
, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.”.

Antes, porém, verifico que a sentença condenou o apelante no percentual máximo previsto na norma, em 20%, o que se mostra extremamente oneroso e desproporcional ao trabalho desenvolvido, eis que, conforme mencionado, no “meio” do processo, a parte apelante acabou por concordar com o pedido de liberação.

Nestes termos, é cediço que os honorários advocatícios podem ser revisados, de ofício, em qualquer grau, por tratar-se de matéria de ordem pública; assim, verificado a exorbitância do valor arbitrado, faz-se necessária a minoração.

Para ilustrar,
mutatis mutandis:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SUCUMBÊNCIA PARCIAL INEXISTENTE. REDISTRIBUIÇÃO. 1. Sendo irrisória a fixação dos honorários advocatícios com base no valor da condenação, é possível que seja arbitrada em quantia razoável, consoante disposição equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC. 2.
Não há falar em julgamento extra petita pela alteração dos honorários advocatícios ex oficio, tendo em vista ser matéria de ordem pública
. 3. Em ação de cobrança de seguro DPVAT, mesmo que o valor da condenação seja inferior ao pleiteado na inicial, devem os ônus da sucumbência recair sobre a parte requerida, não havendo sucumbência recíproca em tal hipótese. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-GO - RAC 01032810720198090029 CATALÃO, Relator: Des(a). CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 19/04/2021, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/04/2021) destaquei

Seguindo a ordem de raciocínio, reduzo, primeiramente os honorários advocatícios fixados na sentença no percentual de 10%, sobre o proveito econômico. Posteriormente, pelo acolhimento do pedido subsidiário, incido a regra do §4o., do artigo 90, do CPC, reduzo-o pela metade, restando os honorários advocatícios limitados a 5% sobre o proveito econômico (conforme fixado na sentença).

Mutatis mutandis,
para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CABIMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ART. 90, § 4o, DO CPC. APLICABILIDADE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. Apelação interposta pela União (FN) insurgindo-se tão somente contra a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. 2.

Em embargos de terceiro, quem deu causa
à
constri
çã
o indevida deve arcar com os honor
á
rios advocat
í
cios

(S
ú
mula 303 do STJ). 3. O bem penhorado pertencia ao patrim
ô
nio do embargante, o qual teve que defender seu direito em juízo, tendo sido imprescindível a atuação judicial para a liberação do bem, sem a qual o imóvel iria à hasta pública, circunstância que torna devida a condenação imposta na sentença recorrida. O fato de o pedido de penhora ter ocorrido por erro da CRI, constando nome do executado da aludida execução como transmitente, não transfere para o embargante a responsabilidade pelos honorários advocatícios, devendo a exequente arcar com tal ónus. 4. Não prospera a pretensão da União (FN) de não pagamento dos honorários sucumbenciais, já que a imposição dos ônus processuais pauta-se pelo princípio da sucumbência, associado ao princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes, independentemente de culpa.
5. Não obstante, embora não seja cabível a exclusão do encargo impugnado, deve ser considerada a circunstância de que a embargada, em momento anterior à prolação da sentença, reconheceu a procedência do pedido, o que autoriza, à inteligência do § 4o do art. 90 do CPC, a concessão do benefício à União (FN) de redução pela metade dos honorários advocatícios impostos na sentença.
6. Apelação não provida.” (TRF-1 - AC: 00016346520174014302, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA, Data de Julgamento: 07/12/2022, 8a Turma, Data de Publicação: PJe 19/12/2022 PAG PJe 19/12/2022 PAG) destaquei

Ante todo exposto,
de ofício,
reduzo os honorários advocatícios fixados na sentença para 10% sobre o proveito econômico, por se tratar de matéria de ordem pública e verificada a exorbitância do percentual anteriormente fixado (em 20%), e,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para aplicar o artigo 90, §4o., do CPC, e reduzir os honorários advocatícios pela metade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024